Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005435-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0002-15 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– CONTINÊNCIA
- CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– DOLO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DE DUAS AÇÕES À JUÍZOS DISTINTOS – CONDUTA REPROVÁVEL COM O FIM DE OBTER O RESULTADO PRETENDIDO –
QUANTUM
MANTIDO
– ART. 81 DO CPC -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os pedidos constantes do processo que tramita perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, conquanto guardem igualdade em relação a alguns tratados nestes autos, é muito mais abrangente, de consequência, patente se apresenta afigura da continência.

2. Destaca-se
,
o dolo da Impetrante ao distribuir, em ocasiões distintas, ação com identidade de partes e pedidos para 2 (dois) Juízos diferentes da mesma Comarca, na clara intenção de obter vantagem, qual seja, o resultado favorável em uma das ações,
motivo pelo qual, não há como afastar a condenação em litigância de má-fé.

3. Em relação ao valor da multa aplicada, o Juízo
a quo
arbitrou a multa no valor de 01 (um) salário mínimo, o que equivale a 1% (um por cento) do valor da causa (R$ 10.000,00), motivo pelo qual deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 1005435-02.2018.8.11.0041, Julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 57 do CPC c/c inciso X, do artigo 485, do CPC, bem como, condenou a Impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 05 (cinco) salários mínimos.

A apelante sustenta em síntese, que não pairam quaisquer dúvidas quanto à inexistência de continência entre os Mandados de Segurança em razão da ausência de identidade entre as partes, vez que se tratou de mero equívoco devidamente sanado.

Assevera ainda, que não resta comprovada nenhuma das hipóteses em que se permite a condenação da Apelante em litigância de má-fé, isto porque o fito da Apelante nunca foi afirmar fato inexistente ou alterar a verdade dos fatos ou proceder de forma açodada e anormal.

Por fim, pleiteia pela reforma da sentença, para que seja cassada a condenação em litigância de má-fé e, subsidiariamente, seja reformada a decisão estabelecendo-se percentual entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, em observância ao caput do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça deu ciência – id. 10371482 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA
contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 57 do CPC c/c inciso X, do artigo 485, do CPC, bem como, condenou a Impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 05 (cinco) salários mínimos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA
ajuizou em
05/03/2018
o Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência

contra ato coator perpetrado pelo Agente de Tributos Estaduais da Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo e Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, visando, que a Autoridade Coatora aceite o Recurso Voluntário 5388530/2017, de forma mandamental, suspendendo-se a conta corrente fiscal da impetrante, de sorte a se possibilitar o manejo de recurso voluntário com a não aplicação do art. 1031, § 1o, I, do RICMS/MT, suspendendo-se a exigibilidade dos TAD’s em virtude do art. 151, III, do CTN.

Sobreveio sentença proferida no dia 31/07/2018, sob o fundamento de que constatado que uma demanda foi impetrada junto à 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em 21/12/2017, sob o número 1038594-67.2017.8.11.0041, e teve a tutela provisória apreciada somente em 10/04/2018, e que durante o trâmite daquela demanda e antes de conseguir a medida pleiteada, compareceu a Impetrante reproduzindo um pedido idêntico, agora neste Juízo, só que com outro CNPJ registrado no Sistema Pje, impedindo a associação automática de processos, julgou extinto o processo, condenando o Impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 05 (cinco) salários mínimos (ID. 8032336).

A Impetrante interpôs embargos de declaração de ID. 8032339, reconhecendo os equívocos aventados na sentença, e alegando que jamais foram realizados os atos por má-fé, mas sim por um descuido na análise dos processos que ocasionaram esta confusão, não merecendo à aplicação da Multa.

No ID. 8032400 foi proferida sentença acolhendo os embargos declaratórios para minorar a multa por litigância de má-fé para 1 (um) salário mínimo.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé ou, alternativamente, reduzir o valor da multa.

A apelante sustenta em síntese, que inexiste continência posto que não há identidade de partes.

Explica a Apelante que o Mandado de Segurança no 1038594 -67.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, tem como Impetrante a
Mika Distribuidora de Alimentos Ltda. - CNPJ 16.904.320/0001-06
, cujo escopo era que fosse determinado que a autoridade coatora conhecesse os Recursos Voluntários 5388530/2017, 5387378/2017 e 5387377/2017.

Enquanto o presente Mandado de Segurança foi impetrado por
MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ 26.564.534/0002-15
, visando, que a Autoridade Coatora aceite o Recurso Voluntário 5388530/2017.

Afirma que no dia em que foi proferida sentença (31/07/2018) já não havia mais interesse na causa, uma vez que a Apelante efetuou o parcelamento do débito em discussão no Recurso Voluntário, requerendo a exclusão do Processo no 588830/2017 do objeto do outro Mandado de Segurança.

Pois bem, na verdade, em certas situações, a continência, alguns juristas pátrios deve ser tratada como uma conexão mais intensa e, por isso reconhecido por alguns, como espécie de conexão extraordinária já que trata-se de uma relação parcial de identidade entre as demandas, na expressão de PONTES DE MIRANDA:

‘A expressão, continência, referente à causa, vem de séculos no direito português. È a relação entre duas causas, entre duas ações, por conter entre si, como parte, a outra. A confusão com conexão perdurou por muito tempo, principalmente em leis e juristas italianos. (...) Na continência, uma causa há de estar totalmente compreendida (contida) na outra. (Comentários ao Código de Processo Civil, t.02, pag. 24, às notas CONEXÃO E CONTINÊNCIA, artigo de OLAVO DE OLIVEIRA NETO)’.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 56 do CPC, que trata do assunto, convergindo com a doutrina ao diferenciar conceitos jurídicos apregoa que: ‘não havendo configuração de pedidos idênticos entre ações, uma vez que o pedido anterior é menos abrangente que o apresentado noutra demanda, não há o que se falar em conexão e sim em continência. (STJ, Recurso Especial 1.1197.833,
Relator
Ministro Benedito Gonçalves)’.

Na dicção do art. 56 do CPC:

Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto as partes e a causa de pedir, mais o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais.

No caso em tela, conforme acertadamente destacou a sentença recorrida, há continência em razão da identidade das partes nas ações.

Isto porque, conforme confessado pela própria Apelante, o Mandado de Segurança impetrado junto à 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em 21/12/2017, sob o número 1038594-67.2017.8.11.0041, possui o mesmo pedido de que a autoridade coatora aceita o Recurso Voluntário 5388530/2017.

Além disso, naqueles autos foi deferida para determinar a autoridade coatora proceda com a admissão dos Recursos Voluntários no
5388530/2017
, 5387378/2017 e 5387377/2017, conforme decisão proferida no dia 09/04/2018 (ID. 12613994 – Processo no 1038594-67.2017.8.11.0041), ou seja, antes mesmo da sentença ora impugnada.

Ressalta-se ainda, que as Impetrantes fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual, ingressaram com CNPJ distintos com o mesmo pedido quanto a
admissão do Recurso Voluntário no 5388530/2017.

Portanto, tendo em vista que existem duas ações com identidade de pedido, sendo que naqueles autos, o pedido é mais abrangente, tem-se o fenômeno da continência, motivando
a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, do CPC/15.

Há que se destacar ainda
,
o dolo da parte autora ao distribuir, ressalte-se, em ocasiões distintas,
ações com identidade de partes e pedidos
para 2 (dois) Juízos diferentes da mesma Comarca, na clara intenção de obter vantagem, qual seja, o resultado favorável em uma das ações.

Nesse contexto, não há como afastar a condenação em litigância de má-fé.

É obrigação das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, não produzir provas e não praticar atos desnecessários à declaração ou à defesa do direito.

Ademais, havia outros meios judiciais para rediscutir o indeferimento da liminar, razão pela qual se mostra desnecessária a movimentação do Poder Judiciário, que maneja diariamente vultosa quantidade de processos.

Nesse sentido dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Em relação ao valor da multa aplicada, nota-se que o Código de Processo Civil traz determinação a este respeito no artigo 81:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Como no presente a condenação foi arbitrada em 01 (um) salário mínimo, o que equivale a 1% (um por cento) do valor da causa (R$ 10.000,00), tenho que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021